Tribunal: CARF
Processo: 12448.930087/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.930087/2012-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.681 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
DCOMP
Recorrente
ONCOLOGIA REDE DOR S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte ONCOLOGIA REDE
DOR S.A., ora Recorrente, sucessora por incorporação de ONCOTECH ONCOLOGIA S.A.,
trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não homologada, cujo crédito refere-se a
pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao primeiro
trimestre de 2012.
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 041943375 (e-fl. 8), o crédito
não foi homologado, pois todo o valor do DARF, que supostamente abarcava o crédito, foi
integralmente utilizado no pagamento do débito declarado na DCTF.
Ciente do Despacho Decisório em janeiro/2013 (fl. 09 e 105), a Recorrente, em
19/02/2013 apresentou Manifestação de Inconformidade (Fls. 14 a 17) na qual alegava que a
DCTF tinha sido preenchida erroneamente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.930087/2012-13
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930087/2012-13

Contudo, tendo conhecimento do erro, procedeu a retificação da DCTF e para
justificá-la apresentou a planilha de apuração da CSLL referente ao primeiro trimestre de 2012,
bem como os balancetes de verificação que comprovariam a planilha de apuração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE),
através do Acórdão n.o 08-42.234, de 06/03/2018, não acatou a argumentação da Recorrente,
alegando que além de retificar a DCTF, esta deveria apresentar provas da motivação da
retificação, sendo que as provas apresentadas estavam ilegíveis e, logo, não serviriam para
fundamentar o pleito.
Em 31/07/2018 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 08-42.234 e em
27/08/2018 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade e reapresentando a documentação suporte para retificação da
DCTF, tais como o balancete de verificação (doc. 5), a planilha de apuração (doc. 6) e o razão
contábil (doc.7), conforme se verifica das e-fls. 264 a 310.
Por fim, a Recorrente pede a reforma do Acórdão com a consequente
homologação das compensações, tendo em vista os documentos anexados ao processo. Caso isso
não seja possível, a Recorrente pede a diligência a fim de determinar que seja oficiado o órgão
público em questão para que se apresentem os respectivos comprovantes de retenção.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
Segundo a Súmula CARF n.o 164, “a retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.”
Portanto, a principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está
relacionada à confirmação através da documentação suporte acostada de que o débito da
Recorrente referente ao primeiro trimestre de 2012 é no valor de R$ 46.853,00 e não no valor de
R$ 259.625,34.
Dessa forma, a Recorrente apresenta a seguinte planilha de apuração da CSLL
(doc. 6; e-fl. 291):

Cálculo da CSLL
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930087/2012-13

Meses
Janeiro
Fevereiro
Março
Total
Receita Bruta
3.683.045,79
3.711.261,23
4.050.492,70
11.444.799,72
Presunção de 12%
441.965,49
445.351,35
486.059,12
1.373.375,97
Demais Receitas
48.815,15
116.262,88
805,39
165.883,42
Receita Financeira
17,40
2.019,18
5,91
2.042,49
Outras Receitas Operacionais
48.797,75
114.243,70
799,48
163.840,93
Base de Cálculo da CSLL
490.780,64
561.614,23
486.864,51
1.539.259,39
CSLL Devido (Alíquota 9%)
Retenção CSLL s/ Orgao publico
Retenção CSLL s/ Empresas privadas
138.533,34
-
(81.527,28)
CSLL A RECOLHER - 2372
57.006,06
Darf Pago
(259.625,34)
0,00
Pagamento a Maior
(202.619,28)

Depreende-se da planilha acima que o valor do débito de CSLL referente ao
primeiro trimestre de 2012 é de R$ 57.006,06 e não de R$ 46.853,00, como se alegado.
Logo, o valor do crédito não é de R$ 212.772,34 como pleiteado, mas sim o valor
de R$ 202.619,28.
Verifica-se na e-fl. 303 que a receita de prestação de serviços acumulada no
primeiro trimestre é de R$ 11.444.799,72, nos mesmos moldes da planilha acima. Também se
verifica na e-fl. 297 que o rendimento de aplicação financeira no trimestre em análise foi de R$
2.042,49, conforme a planilha de apuração. Por fim, constata-se na e-fl. 294 que a receita com
descontos obtidos foi de R$ 51.029,05 em valor divergente do apresentado na apuração acima.
Constatam-se no balancete de verificação de 31/03/2012 (e-fl 269) as seguintes
receitas:
Conta Contábil
Descrição
Saldo em
31/03/2012
310107001999 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
11.444.799,72
310402001001 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
2.042,49
310402001002 DESCONTOS OBTIDOS
51.029,05
310501001027 CENTRO DE RADIOTERAPIA
568.780,76
Verifica-se que as Outras Receitas Operacionais apresentadas na planilha de
apuração divergem das receitas de Descontos Obtidos e das do Centro de Radioterapia do
balancete de verificação.
Contudo, mesmo considerando as receitas do balancete de verificação, a
Recorrente pode ter razão em suas considerações.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.681 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.930087/2012-13

Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intime a Recorrente para explicar a divergência entre as Outras Receitas
Operacionais apresentadas na planilha de apuração e as receitas de Descontos Obtidos e Centro
de Radioterapia do balancete de verificação;
2) Intime a Recorrente a apresentar o DARF de recolhimento de CSLL do
primeiro trimestre de 2012 de R$ 259.625,34;
3) Intime a Recorrente a apresentar os comprovantes de retenção de CSLL sobre
pagamentos de empresas privadas no valor de R$ 81.527,28;
4) Verifique se a base de cálculo apresentada pela Recorrente está de acordo com
a sua contabilidade e de acordo com a legislação tributária pertinente;
5) Informe se a Recorrente apresenta pagamento maior e indevido no primeiro
trimestre de 2012 a título de CSLL e, se positivo, qual seria o valor do pagamento maior e
indevido;
6) Ao final deverá ser elaborado Relatório conclusivo, trazendo a fundamentação
das constatações alcançadas, com justificativas e explicações, se realmente existe pagamento a
maior do que o devido de CSLL referente ao primeiro trimestre de 2012;
7) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista à
Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
ampla defesa.

Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 318
DF CARF MF
Original